Tribunal: TJSP
Processo: 1014260-95.2019.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
RECURSO DO RÉU – OBJEÇÃO PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO OCORRÊNCIA – dilação probatória desnecessária – pedido do réu de depoimento pessoal do autor para que esclarecesse como se deu o furto do cartão de crédito – autor não teve o cartão de crédito furtado nem foi vítima do golpe do motoboy – autor vítima de fraude bancária por meio de ligação telefônica – inexistência de

Ementa:
RECURSO DO RÉU – OBJEÇÃO PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO OCORRÊNCIA – dilação probatória desnecessária – pedido do réu de depoimento pessoal do autor para que esclarecesse como se deu o furto do cartão de crédito – autor não teve o cartão de crédito furtado nem foi vítima do golpe do motoboy – autor vítima de fraude bancária por meio de ligação telefônica – inexistência de cerceamento de defesa e de ofensa ao princípio do contraditório e da ampla defesa – objeção preliminar rejeitada.

RECURSO DO RÉU – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE – relação de consumo – responsabilidade objetiva – artigo 14 do CDC – autor que recebeu ligação de suposto funcionário do réu que o informou de que seu cartão havia sido bloqueado em razão de compras em outro Estado – autor que foi orientado a entrar em contato com o banco no número estampado no verso de seu cartão de crédito – operações indevidas no cartão de crédito do autor após tal ligação – falha na prestação de serviços do banco réu – ato de terceiro que não elide a responsabilidade do réu – caso fortuito interno – Súmula no 479 do STJ – declaração de inexigibilidade e do estorno das transações, sem qualquer ônus ou encargo desde a data em que foram realizadas que se impunha – perturbação ao estado de espírito do autor que se mostrou ocorrida – situação que extrapola o mero aborrecimento e ingressa no campo do dano moral – hipótese de aplicação da teoria do desvio produtivo – dano moral efetivamente existente – sentença mantida neste aspecto.

RECURSOS DO AUTOR E DO RÉU – VALOR DA INDENIZAÇÃO – fixação em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) – valor adequado às circunstâncias do fato, proporcional ao dano e com observância ao caráter educativo-punitivo que compõe a indenização na hipótese, que não comporta aumento nem diminuição – sentença mantida neste tópico.

RECURSO DO RÉU – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – verba corretamente impingida ao réu porque sucumbiu – sentença mantida neste item.

RECURSOS DO AUTOR – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – verba fixada em 10% sobre o valor da condenação – descabimento do pedido de fixação da verba com base no valor da causa – majoração para 20% do valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o do CPC – recurso parcialmente provido neste item.

Resultado: recurso do réu desprovido; apelo do autor parcialmente provido.